Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Diogo Correa Lins Bahia registrado(a) civilmente como DIOGO CORREA LINS BAHIA - CPF: 888.390.950-04 (ADVOGADO), PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 72.535.636/0001-49 (EMBARGANTE), JEFERSON CARLOTT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.080.829/0001-72 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A. - CNPJ: 03.175.429/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO GUILHERME GUARIGLIA - CPF: 010.581.770-87 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO TUFVESSON GUARIGLIA - CPF: 884.756.110-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença oriundo de Ação de Cobrança. A embargante alegou omissão quanto à análise de pedido subsidiário referente à nulidade dos atos executórios por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual e suscitou violação à jurisprudência do STJ quanto à nulidade do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido subsidiário de nulidade dos atos executórios por ausência de intimação pessoal; (
ii
) examinar se há contrariedade à jurisprudência do STJ quanto à necessidade de intimação pessoal da parte para convalidação da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A intimação para regularização da representação processual foi realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não havendo exigência legal de intimação pessoal fora das hipóteses de abandono da causa.

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal da parte apenas nos casos de abandono, o que não se configurou no presente caso.

A análise do pedido subsidiário constante do item “f” do agravo foi feita de forma implícita, uma vez que o acórdão reconheceu a validade do título executivo e dos atos subsequentes, afastando a alegação de nulidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a modificação do julgado por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual não acarreta nulidade dos atos quando a intimação se dá pelo Diário da Justiça Eletrônico e inexiste abandono da causa.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1007915-32.2025.8.11.0000

PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA

e
JEFERSON CARLOTT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA. em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença derivado da Ação de Cobrança n.o 1001894-27.2019.8.11.0040.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à análise do pedido subsidiário constante do item "f" do agravo de instrumento, que pleiteava a nulidade dos atos executórios por ausência de intimação pessoal da parte para regularização da representação processual.

Afirma, ainda, que o acórdão contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não reconhecer a nulidade do título executivo judicial em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora na origem.

Requer, assim, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos modificativos, para que se reconheça a nulidade do título executivo judicial e/ou dos atos executórios.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o
mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
o
acórdão embargado foi claro ao concluir que a intimação para regularização da representação processual foi devidamente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em conformidade com a regulamentação vigente, não havendo exigência legal de intimação pessoal nesse contexto.

Além disso, destacou-se que a irregularidade na representação processual foi identificada desde os atos iniciais do processo, o que inviabiliza sua posterior convalidação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte somente é exigível em casos de abandono da causa, o que manifestamente não se verifica nos autos.

Quanto à suposta omissão relacionada ao pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento — especificamente aquele contido no item "f" dos requerimentos finais —, observa-se que a questão foi implicitamente resolvida no julgamento do recurso, uma vez que o colegiado reconheceu a validade do título executivo judicial e dos atos processuais subsequentes, afastando, por consequência lógica, qualquer nulidade. Assim, não há omissão a ser suprida.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
os
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025